Tribunal: TJBA
Processo: 8001793-32.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001793-32.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JOAO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
GEOVANO CRUZ SANTOS

EMENTA

Embargos de declaração em face de acórdão proferido no julgamento de Apelação que negou provimento ao recurso. A sentença determinou
que o réu/embargante cancele, no prazo de 05 (cinco) dias, o contrato de empréstimo objeto do presente processo, bem como as cobranças neste processo mencionadas, bem como condenar a devolução/ pagamento, em dobro (art. 42, parágrafo único, cdc), de todos os valores descontados do embargado, referentes ao contrato de empréstimo objeto do presente processo e, ainda condenar no pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor do autor/embargado, a título de indenização por danos morais. A compensação é instituto previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, sendo aplicável quando duas pessoas forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. No caso em exame, reconhecida a nulidade do contrato, a instituição financeira se torna credora do valor disponibilizado à parte autora, ao mesmo tempo em que é devedora do valor da condenação, justificando-se a compensação. Desta forma, em razão da determinação de condenar do embargante na devolução/pagamento, em dobro (art. 42, parágrafo único, cdc), de todos os valores descontados do autor, referentes ao contrato de empréstimo objeto do presente processo, faz-se necessário determinar a compensação de valores eventualmente depositados em nome embargado, devidamente comprovados, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença.

Em sendo assim, acolhem-se os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à Apelação r
ecorrida, determinando
a

compensação, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença
. Embargos de declaração acolhidos.